Tribunal: STF
Processo: AI 730525
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. REFIS. LEI 9.964/2004. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA AO 
   ART. 5º, LIV E LV, DA CF. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - Questão decidida com base na legislação 
   infraconstitucional (Lei 9.964/2000). Eventual ofensa à 
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II - A 
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao 
   art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, 
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar 
   a análise de legislação processual ordinária.
III - Recurso 
   protelatório. Aplicação de multa.
IV - Agravo regimental 
   improvido.